Tribunal: STF
Processo: ARE 1515913
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios. Juros Moratórios. Período de Graça. Coisa Julgada. Modulação de Efeitos. Rejeição.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de origem, a qual considerou não haver incidência de juros moratórios no período de graça para pagamento de precatórios, com base na jurisprudência do STF.



2. A parte embargante argumenta a existência de omissão em relação a eficácia da decisão judicial transitada em julgado proferida nos presentes autos em momento anterior à adesão ao regime de parcelamento.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a não incidência de juros moratórios no período de graça para pagamento de precatórios.



III. Razões de decidir



4. A condenação ao pagamento de juros moratórios em decisão com trânsito em julgado não obsta a aplicação da jurisprudência que afasta a caracterização da mora no prazo constitucional.



5. A modulação de efeitos concedida em ADIs 2356 e 2362 mantém a validade dos parcelamentos realizados nos termos do art. 78 do ADCT, prevalecendo sobre a condenação a juros moratórios em decisão com trânsito em julgado.



6. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.



7. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, se encontrar fundamentos suficientes para a decisão.



IV. Dispositivo



8. Embargos de declaração rejeitados.